Tribunal: TJMT
Processo: 1042284-31.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042284-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA DE ARRUDA - CPF: 045.974.781-91 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONTRATAÇÃO EFETIVADA
–
SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMEN
TE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO
EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO –
VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA
–
VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

–

JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE

–
DANOS MORAIS
–
NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

C
onsiderando a clareza do ajuste e a ausência de demonstração de vício de consentimento e de abusividade contratual, inviável o acolhimento da pretensão da parte autora
.

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020).

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se
necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Luiz Gonzaga d
e Arruda

contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida em desfavor de
Banco
Santander (Brasil)
S.A
., que julgou improcedente os pedidos d
o
autor, nos termos do art. 487, I, CPC, e
o
condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º
,
do CPC.

Nas razões recursais,

o recorrente sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido/apelado, visto que à época da contratação, não lhe informaram acerca da contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignado
, as taxas de juros a ele praticadas,
afirmando que
jamais imaginou ou teve a intenção de contratar tal espécie de empréstimo.

Discorre
que houve erro na contratação entre as partes,
informando
que a instituição financeira não esclareceu adequadamente os termos da operação induzindo o apelante ao erro
.

A
ssevera
que é caso de reconhecer a abusividade na contratação com a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
com
a fixação da taxa de juros mensal de 1,28% ao mês sem capitalização,
bem
como
para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e
repetição do indébito em dobro.

A
o final
, requer a majoração dos

honorários advocatícios fixados.

As contrarrazões foram apresentadas em I
d
.
20
6261016
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente,para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se dos autos que oapelante ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando que firmou com o banco apelado contrato de empréstimo consignado e, no entanto, ao contrário do contratado, ajustou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, pugnando pela nulidade da operação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado ou revisão de cláusula de juros abusivos; indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
, por sua vez, ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Impende destacar que o autor/apelante nega a contratação das dívidas e de qualquer emissão de cartão de crédito consignado.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, tem-se que não procede a alegação do autor de que não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente os documentos acostados no Id. 20
6261000
, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia ao apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida no contrato de adesão a cartão de crédito a cláusula
“
S
aque
(Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pag
a
mento
”
, em que o apelante manifesta expressa concordância com a realização do
saque em seu cartão de crédito
– Id. 205683162
,
tendo ocorrida a disponibilização de
12
saques na conta corrente
d
e titularidade da parte autora, conforme

demonstrado
no Id.
206261010
.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do numerário seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apelante.

Nesse quadro, o Magistrado
a quo
destacou que:

“[...]
Assim, dos documentos juntados pela parte requerida, conclui-se que o autor tinha plena ciência de que o documento assinado tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado, não subsistindo suas alegações de que foi induzido a erro ou de que lhe foram omitidas informações, vez que as cláusulas do termo de adesão são claras e expressas quantos as condições e características da operação.

Outrossim, a realização de saques pela parte requerente (id nº 114828876, fls. 06/09), datas completamente aleatórias, por si só, demonstram que a operação contratada não se confunde com empréstimo pessoal, no qual o valor requerido é disponibilizado em parcela única ao consumidor
”
.
(Id. 206261012).

Portanto, embora negue, o apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme consta no Id. 20
6261000
.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelante não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que o apelante se esforce, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO – AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS
. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos
”.
(
Ap
67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) Destaquei

Anote-se, por importante que oautor é servidor público estadual – militar
do exército
, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os
descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 201
1
, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-féo autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 201
1
, ocasião em que foi o liberado o crédito e, somente depois de passado mais de o
nze
(
11
) anos (ajuizamento da ação em
03
/
11
/202
2
– Id. 20
6264182
) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Logo, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júniorleciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro:
Aide
, p. 87).

Na mesma vertente, é o ensinamento deAntônioMenezes Cordeiro, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - FALTA INTERESSE RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO - ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS - CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Somente há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente."
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021) Destaquei

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos
RESp.
1.061.530/RS firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi) Destaquei

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano.

Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Deste modo, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada foi de 4,80% a.m., não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes, visto que conforme informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre: 6,51% a 8,07% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Dessa forma, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019) Destaquei

No caso, restando demonstrada a relação contratual entre apelante e apelada, não há de se falar em indenização a título de danos morais e tampouco restituição do valor descontado.

Ademais, não restou comprovado nos autos nenhum ato ilícito praticado pela apelada, não fazendo jus o apelante à indenização.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso
”.(N.U 0000624-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) Destaquei

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024